Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734414-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIBETE HERREN, VINICIUS HERREN E SILVA, BRUNNO HERREN E SILVA D E C I S Ã O Diante do julgamento do tema 1074 dos recursos repetitivos, promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Por outro lado, observo que a análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 22288659, no qual o embargante buscava a determinação de suspensão do processo até o julgamento do tema 1.074, restou prejudicada, em razão da decisão de ID 23686880. Ademais, como o acórdão prolatado não destoa da tese fixada quando do julgamento do tema, após o trânsito em julgado dessa decisão, os autos devem ser restituídos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator